Tribunal: STF
Processo: ARE 1352444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006), CONDENANDO-SE UM DOS ACUSADOS TAMBÉM PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CP, ARTS. 180 E 304; LEI N. 10.826/03, ART. 16, “CAPUT”).



    APELOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS - ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, DESTACADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS E DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    NULIDADE INOCORRIDA - DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, POR DECISÃO MOTIVADA, QUE NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA OU NULIDADE - PRECEDENTES - PRELIMINARES AFASTADAS.



    DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS QUE FICARAM BEM PROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADAS AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL - DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE INDICOU-SE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS - CRIME DA LEI DE ARMAS QUE SE CONSTITUI DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO EXIGE RESULTADO NATURALÍSTICO - NECESSIDADE, TODAVIA, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ARTIGO 12, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/2003 - NORMA PENAL MAIS BENÉFICA - RECEPTAÇÃO INEQUÍVOCA DIANTE DE EVIDENTE CIÊNCIA DE ILICITUDE DA COISA, DESCABENDO ACENAR COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA NO TOCANTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONANCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, READEQUANDO-SE AQUELAS RELATIVAS AO CRIME DA LEI DE ARMAS - BASE DOS DELITOS FIXADAS ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, DESCABENDO A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS - PRECEDENTES - REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO, COM EXCEÇÃO DO DELITO APENADO COM DETENÇÃO, PARA O QUAL SE IMPÕE O REGIME INICIAL SEMIABERTO - INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO INADMISSÍVEL, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE OUTRAS BENESSES - RECURSO DO RÉU ANTÔNIO DESPROVIDO, PROVENDO-SE EM PARTE O DO RÉU MARINALDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente